Tribunal: STF
Processo: AI 154816
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA:   RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTADO CONTRA DECISÃO
DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO TRABALHO,  AO  FUNDAMENTO  DE  NEGATIVA DE
JURISDIÇÃO.
          Alegação  insubsistente,  tendo  em  vista  que  a  decisão
impugnada,  proferida em sede  de juízo de admissibilidade de recurso
de  embargos, limitou-se a ter  por indemonstrada a alegada afronta a
lei  ordinaria, disciplinadora  da prescrição,  com o  que, conquanto
haja  contrariado a  expectativa  do agravante,  não  negou prestação
jurisdicional.
          Agravo regimental improvido.